Tribunal: STF
Processo: ARE 1530803
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO DE ACUSAÇÃO. DESCAMINHO. TRANSPORTE AÉREO. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO. RECURSO PROVIDO.



    I - Réu denunciado em razão de trazer consigo, de forma oculta, 12 (doze) relógios de origem estrangeira, em voo procedente de Lisboa, Portugal, sem qualquer comprovante de recolhimento dos tributos devidos sobre a nacionalização das citadas mercadorias, sendo surpreendido em intervenção fiscalizatória ocorrida no âmbito do canal verde, destinado aos passageiros optantes do “nada a declarar” à autoridade alfandegária, restando condenado como incurso nas penas da conduta tipificada no art. 334 do CP.



    II - A incidência da causa de aumento de pena do art. 334, § 3º, do CP deve ser aplicada independentemente da natureza do transporte, se clandestino ou regular.



    III - A jurisprudência do STJ entende que “se a lei não faz restrições quanto à espécie de voo que enseja a aplicação da majorante, não cabe ao intérprete restringir a aplicação do dispositivo legal, sendo irrelevante que o transporte seja clandestino ou regular” (HC n. 390.899/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 28/11/2017).



    IV - Extinção da punibilidade do crime imputado ao réu pela prescrição da pretensão punitiva estatal, com fundamento no art. 61 do CPP e art. 107, IV, primeira parte, c/c arts. 109, V, 110, § 1º e súmula 146 do STF, a qual fica condicionada ao trânsito em julgado do acórdão para a acusação.



    V - Apelação criminal da acusação provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, sem efeitos infringentes. Os embargos de declaração opostos pelo Ministério Publico, por sua vez, foram providos para afastar a prescrição da pretensão punitiva estatal.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente